Tribunal: TJPA
Processo: 0813047-07.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813047-07.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: JORGE ROBERTO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0813047-07.2024.8.14.0000

RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

RECORRIDO: JORGE ROBERTO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OCRELIZUMABE (OCREVUS®). ESCLEROSE MÚLTIPLA. INDICAÇÃO MÉDICA. REGISTRO NA ANVISA. NEGATIVA ABUSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde o fornecimento do medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus®), indicado para o tratamento de esclerose múltipla primariamente progressiva.

II – O Autor/ agravado que é portador de "Esclerose Múltipla" e possui indicação médica que afirma a necessidade de realização do tratamento, para controle da progressão da doença.

III – Comprovada a necessidade do tratamento e o risco de agravamento da enfermidade, impõe-se a concessão da tutela de urgência. Recusa injustificada.

IV – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0813047-07.2024.8.14.0000

RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

RECORRIDO: JORGE ROBERTO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Dano Moral, movida por JORGE ROBERTO DOS SANTOS SILVA, ora agravado, nos autos do Processo nº 0831893-42.2024.8.14.0301, em trâmite na 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA.

A decisão recorrida deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a agravante autorizasse e fornecesse, no prazo de 5 (cinco) dias, o tratamento com a medicação OCRELIZUMABE 300 mg, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 15.000,00.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente o fumus boni iuris e o periculum in mora; a inexistência de urgência médica; que o tratamento solicitado não está contemplado nas Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS para cobertura obrigatória; a irreversibilidade da medida, que o rol da ANS é taxativo. Requer a reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém-PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0813047-07.2024.8.14.0000

RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

RECORRIDO: JORGE ROBERTO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade (extrínsecos e intrínsecos), razão pela qual conheço da irresignação.

No mérito, contudo, não merece guarida o apelo.

A negativa de fornecimento do medicamento OCRELIZUMABE 300 mg, expressamente indicado por médicos especialistas para tratamento de esclerose múltipla na forma primariamente progressiva, revela-se medida abusiva, especialmente diante do risco de agravamento irreversível do quadro clínico do agravado.

O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como direito fundamental (art. 6º e 196 da CF), sendo dever do Estado e de seus entes, inclusive aqueles da iniciativa privada que operam planos de saúde, garantir o acesso a tratamento adequado.

No que toca à discussão sobre o caráter do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), é imperioso recordar que a Lei nº 14.454/2022, publicada em 21 de setembro de 2022, alterou substancialmente a redação do §12 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, dispondo:

§ 12.
O rol de

procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.
(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

§ 13.
Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde

que:

(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

I -
exista

comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou
(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

II -
existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome

internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.
(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

Ressalta-se que uma vez aplicável ao caso o CDC, considera-se abusiva a negativa de fornecimento de medicamento indicado pelo médico, quando indispensável para o tratamento do paciente e à preservação de sua vida.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA.

1. Ação de obrigação de fazer, visando o fornecimento de medicamento para tratamento de câncer.

2. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa.

Precedentes.

5.
Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 11/9/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe 28/5/2020), especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário.

6. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer. Precedentes de ambas as Turmas que compõe a 2ª Seção do STJ.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.035.493/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Em casos semelhantes, vejamos:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL . CUSTEIO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. OCRELIZUMABE. OCREVUS® ESCLEROSE MÚLTIPLA. REGISTRO NA ANVISA E INCLUSÃO NO ROL DA ANS . DESPROVIMENTO.
1. Considera-se abusiva a negativa de fornecimento de medicamento (Ocrelizumabe) Ocrevus®, 300 mg, indicado pelo médico para paciente diagnosticada com Esclerose Múltipla, quando indispensável ao tratamento e à preservação da vida.
Precedentes .
2. O fármaco (Ocrelizumabe) Ocrevus® está devidamente registrado na ANVISA e incluído no Rol da ANS. 3. O médico é o profissional responsável para decidir ?se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio?
. Precedentes do STJ. 4. Apelação desprovida.

(TJ-DF 07165072020238070001 1759912, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 13/09/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/10/2023)

Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Negativa de cobertura ao custeio do medicamento "Ocrevus – 300 mg" (Ocrelizumabe).
Autora que é portadora de "Esclerose Múltipla" (CID10 – G35) . Relatório médico que afirma a necessidade de realização do tratamento, para controle da progressão da doença. Recusa injustificada.
Medicamento que tem registro perante a Anvisa, mas não preencheria a DUT em relação ao tratamento ministrado.
Bula que dispõe ser o medicamento indicado para a doença da Autora (págs . 269/279). Precedentes jurisprudenciais e Notas Técnicas favoráveis ao tratamento.
Sentença de procedência mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 12% do valor da causa (art . 85, § 11, do CPC). Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10011754520248260010 São Paulo, Relator.: João Pazine Neto, Data de Julgamento: 24/10/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2024)

Importante mencionar que o medicamento Ocrelizumabe, comercializado como Ocrevus, possui registro na Anvisa e é indicado para o tratamento de formas recorrentes de esclerose múltipla (EMR) e esclerose múltipla primária progressiva (EMPP), sendo indicado para o tratamento da doença que acomete o agravado. Vide sítio eletônico: https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/1164450?checkNotificado=false&checkRegistrado=true&nomeProduto=OCREVUS

Ademais, resta demonstrado o perigo de dano, pois o agravado apresenta comprometimento da marcha, necessitando do uso de cadeira de rodas, o que evidencia a progressão da doença e a urgência da intervenção terapêutica.

Por fim, mesmo a eventual irreversibilidade dos efeitos da decisão não pode se sobrepor ao risco à vida e à integridade física do paciente, notadamente em razão do caráter humanitário e prioritário do direito à saúde.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão impugnada.

É como voto.

Belém-PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 28/08/2025